Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE ACESSO PELA PRÓPRIA PARTE INTERESSADA.
1. Recurso contra decisão que indeferiu pedido para adoção de medidas coercitivas excepcionais.
2. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB, inexistindo mácula aos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição, da cooperação, da celeridade e da boa-fé, por se tratar de medida extrema.
3. O CNIB pode ser acessado pela própria parte interessada, por meio da internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma para justificar a interferência judicial ou envio de ofício à CNIB.
4. Incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. Esgotados os meios à disposição do exequente, segundo orientação da doutrina e da jurisprudência, é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor, devendo justificar a utilidade do pedido para adoção de medidas excepcionais.
5. Negou-se provimento ao recurso.